Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. PRESERVAÇÃO. MÍNIMO SUFICIENTE. SUBSISTÊNCIA.
1. A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir em casos excepcionais a constrição judicial para a satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Observado que o patamar de 20% dos rendimentos líquidos do executado prejudicará sua subsistência e, de outro lado, que o executante desempenha atividade remunerada como menor aprendiz, a redução para 10% do salário líquido melhor se amoldará ao caso concreto.
3. Deu-se provimento ao recurso.